Tribunal: TCU
Processo: 026.467/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênio firmado com o objetivo de dar apoio técnico e financeiro para realizar pesquisa sobre as condições de saúde das comunidades remanescentes dos quilombolas e capacitação das lideranças para o controle social das políticas públicas de saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Análise de requerimento da Advocacia-Geral da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se aprecia solicitação da Advocacia-Geral da União (AGU) para que este Tribunal manifeste anuência às cláusulas de Termo de Conciliação a ser firmado na Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF), tendo como partes o Ministério da Saúde, representado pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), e a Universidade de Brasília, representada pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art.157, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e o disposto no § 4o do art. 36 da Lei 13.140/2015, em: 9.1. conhecer da solicitação efetuada pela Advocacia-Geral da União (AGU), para responder que este Tribunal manifesta anuência às cláusulas do Termo de Conciliação a ser firmado entre o Ministério da Saúde, representado pelo Fundo Nacional de Saúde, e a Fundação Universidade de Brasília, para encerrar conflito extrajudicial decorrente do Acórdão 664/2018-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro Augusto Nardes, o qual, em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio 3082/2007, firmado com a Fundação de Gestão e Inovação (FGI), à época denominada Fundação Universitária de Brasília (Fubra), julgou irregulares as contas especiais abrigadas neste processo, condenou os responsáveis, aplicou-lhes multa e imputou responsabilidade solidária da Fundação Universidade de Brasília (FUB), sucessora patrimonial da extinta FGI, o que resultou, após o trânsito em julgado, na inscrição, pelo Fundo Nacional de Saúde, da FUB no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, com consequências jurídicas e administrativas ao desempenho de suas atividades acadêmicas, científicas e administrativas; 9.2. convalidar os atos de suspensão provisória da inscrição da Fundação Universidade de Brasília do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, adotados conforme consta do Termo de Reunião no 00058/2021/CCAF/CGU/AGU, ficando autorizado o Fundo Nacional de Saúde a, após a assinatura das partes no Termo de Conciliação ora sob análise, promover a exclusão definitiva da inscrição, na forma do disposto no item 2.1.3 da Cláusula Segunda da minuta constante dos autos; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria-Geral da União/AGU, com vistas à análise de eventual repercussão no processo TC- Processo 015.565/2020-3 , autuado para cobrança executiva do débito imputado solidariamente à Fundação Universidade de Brasília e ao então presidente, Sr. Paulo Celso dos Reis Gomes; e 9.4. comunicar esta deliberação aos responsáveis e demais interessados.